Tribunal: TJDFT
Processo: 0705515-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM TRANSTORNO DE DESENVOLVIMENTO GLOBAL. TERAPIA PEDIASUIT. TRATAMENTO NÃO CONTEMPLADO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. EFICÁCIA NÃO COMPROVADA CIENTIFICAMENTE. EQUOTERAPIA. EFICÁCIA RECONHECIDA.

I. O tratamento pelo protocolo PediaSuit não é contemplado no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS e também não se enquadra nos parâmetros definidos no EREsp 1.889.704/SP e na Lei 14.454/2022 para a sua cobertura excepcional pelo plano de saúde.

II. A equoterapia, conquanto não prevista no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, tem a sua eficácia reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina e pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, razão pela qual deve ser custeada pelo plano de saúde.

III. Apelação parcialmente provida.